Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDÍCIOS DE RISCO ATUAL – MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento, recebido como Reclamação Criminal, interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de criança em contexto de suposto abuso sexual, diante de elementos indiciários considerados suficientes para justificar a preservação cautelar das restrições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a revogação das medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se as cautelares devem ser mantidas diante da demonstração de risco atual à integridade física e psicológica da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, provisória e autônoma, fundamentadas em juízo de verossimilhança e risco atual, sendo prescindível prova robusta para sua manutenção.
2. A ausência de vestígios físicos não afasta a materialidade em sentido cautelar, sobretudo em crimes sexuais contra crianças, cuja comprovação não depende de marcas externas.
3. Os indícios constantes nos autos — relato detalhado, apreensão de armamento e registros anteriores de violência — reforçam o risco concreto e justificam a preservação das cautelares.
4. A alegada quebra de cadeia de custódia e demais controvérsias probatórias constituem matérias próprias da instrução criminal e não servem para elidir a necessidade das medidas protetivas.
5. A condição de CAC não elimina o risco decorrente do acesso a armas de fogo em ambiente de potencial violência intrafamiliar, legitimando a não restituição do acervo bélico.
6. A distância mínima fixada e a vedação de contato apresentam-se adequadas e proporcionais à proteção da vítima diante do contexto apurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento: A manutenção de medidas protetivas de urgência exige apenas indícios mínimos de risco atual à integridade da criança ou adolescente, sendo desnecessária prova pericial conclusiva, especialmente em casos de violência sexual em ambiente doméstico.
Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 227; Código Penal, art. 217-A; Lei 13.431/2017; Lei 14.344/2022; Regimento Interno do TJDFT, art. 232; Código de Processo Penal, art. 593, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1999127, 0722084-60.2025.8.07.0016, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025, DJe 28/05/2025.